Tribunal: STF
Processo: HC 111827
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídios triplamente qualificados, sequestro e formação de quadrilha (CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, 148 e 288, c/c art. 29). Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Presença dos requisitos legais. Ausência de constrangimento ilegal.



    1. O artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória quando presentes seus requisitos.



    2. A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado, e a possibilidade de reiteração criminosa são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar a fim de garantir a ordem pública, na linha dos seguintes precedentes desta Corte: HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10; HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; e HC 102.472, 1ª Turma, Rel. o Min. Marco Aurélio, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux, j. em 16/08/2011.



    3. In casu, a fundamentação da prisão preventiva é consistente no que demonstra a necessidade de preservação da garantia da ordem pública, ao salientar, com esteio em elementos concretos, a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi das práticas delituosas, sendo certo que, após sequestrar as vítimas, amordaçá-las e cometer os homicídios, ateou fogo em seus corpos com o intuito de dificultar a identificação. Outrossim, restou afirmada na sentença a possibilidade de rearticulação da quadrilha comandada pelo paciente e, consequentemente, a sujeição da sociedade à reiteração criminosa.



    4. Ausência de constrangimento ilegal.



    5. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.